Tribunal: STF
Processo: HC 100243
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
   ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. EXISTÊNCIA. 
   REVISÃO CRIMINAL. JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE 
   ATUOU NA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE 
   ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
I - O art. 598 do Código de 
   Processo Penal confere legitimidade ao assistente de acusação para 
   recorrer da sentença caso o Ministério Público se quede inerte. 
II 
   - NOS TERMOS DO ART. 625 DO CPP, DEVE SER DESIGNADO RELATOR DA 
   REVISÃO CRIMINAL DESEMBARGADOR QUE NÃO TENHA PROFERIDO DECISÃO EM 
   QUALQUER FASE DO PROCESSO. 
III - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, 
   DESEMBARGADOR QUE ATUOU NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO FOI DESIGNADO 
   RELATOR PARA O ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE PROFERIU O 
   PRIMEIRO VOTO VENCEDOR. TAL SITUAÇÃO NÃO VIOLA A REFERIDA REGRA.
IV 
   - O HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA, O QUE TORNA INVIÁVEL O EXAME DO PLEITO 
   DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.
V - Ordem denegada.